Tribunal: STF
Processo: ARE 1399850
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. LEGITIMIDADE DA TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. LEI N. 9.961/2000. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a  do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. LEI Nº 9.961/00. BASE DE CÁLCULO ESTABELECIDA PELA RESOLUÇÃO RDC Nº 10, DE 03 DE MARÇO DE 2000. VIOLAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 97 DO CTN. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. 



    1 – A Lei nº 9.961/2000, que criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, instituiu a Taxa de Saúde Suplementar – TSS, ‘cujo fato gerador é o exercício pela ANS do poder de polícia que lhe é legalmente atribuído’ (art. 18). 



    2 – Não obstante a dicção do inciso IV, do artigo 97, do Código Tributário Nacional, determine que somente a lei pode estabelecer a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, a resolução de Diretoria Colegiada – RDC n. 10, de 3 de março de 2000, no § 3º, do artigo 3º, a pretexto de regulamentar o quanto disposto na Lei n. 9.961/00, acabou por dispor acerca da base de cálculo da exação em comento, tornando-a inexigível por ofensa ao princípio a estrita legalidade. Precedentes do STJ. 



    3 – Apelação não provida” (fl. 5, vol. 13).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (vol. 15).



    2. A agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5º, o art. 97 e o inc. I do art. 150 da Constituição da República, e a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que “a decisão recorrida foi proferida por órgão fracionário de tribunal (turma)” (fl. 3, vol. 13).



    Assevera que, “desde que não haja confusão com a base de cálculo própria de imposto – ou outras formas de subversão dogmática – a taxa pode, sim, levar em consideração as condições pessoais ou do objeto que enseja a fiscalização” (fl. 7, vol. 13).



    Salienta haver “perfeita correspondência entre a base de cálculo e o custo da atividade estatal, tanto na hipótese delineada no incio I, quanto na previsão contida no inciso II (art. 20 da Lei 9.961/00)” (fl. 9, vol. 13).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa à cláusula de reserva de plenário, de ausência de prequestionamento e de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-2, e-doc. 23).



    A agravante sustenta que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e os doutrinadores são uníssonos de que o tema da obrigação de prever base de cálculo em lei tem natureza constitucional, logo, é da competência da Supremo Tribunal Federal o exame da questão dos presentes autos” (fl. 2, e-doc. 27).



    Pede “o conhecimento e provimento deste agravo, para que o referido recurso tenha seguimento e, no mérito, seja provido, pelas razões nele contidas” (fl. 2, e-doc. 25).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. A alegação de contrariedade ao inc. II do art. 5º e ao inc. I do art. 150 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição dos embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.106.153-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. MULTA APLICADA. I Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. II Os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento, se efetivamente houver omissão no acórdão embargado. III Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC) e aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (RE n. 997.482-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.8.2017).



    6. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, a pretensão da agravante não prosperaria. 



    7. Inviável cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República. No julgado recorrido não se declarou a inconstitucionalidade nem se afastou a incidência, com fundamento constitucional, da Lei n. 9.961/2000. Apenas se interpretou a legislação com fundamento na jurisprudência aplicável à espécie. Assim, por exemplo:



     “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA LEI FRENTE AO CASO CONCRETO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 1. O Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração ao art. 97 da CF ou à Súmula Vinculante 10. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (RE n. 606.949-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 908.119-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2016).



    8. A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.961/2000 e Código Tributário Nacional). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Taxa de Saúde Suplementar. 4. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 551.881-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. LEGITIMIDADE DA TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. LEI N. 9.961/2000. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO “ (ARE n. 881.249-AGR , de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.8.2015).



    "DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. LEI Nº 9.961/2000. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.7.2014. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido" (ARE n. 873.798-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.5.2015).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Taxa de Saúde Suplementar. 4. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 551.881-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2019). 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora